Tribunal: TCU
Processo: 015.976/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6804/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada por Ismael dos Santos Machado, como presidente do Instituto de Terras do Acre (Interacre), sobre os indícios de irregularidade no âmbito do Convênio 738380/2010 celebrado com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para o georreferenciamento das áreas devolutas e a demarcação e titulação dos posseiros nas terras públicas junto ao eixo da BR-364 no trecho: Cruzeiro do Sul-Sena Madureira; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora representante teria noticiado, em síntese, os seguintes indícios de irregularidade: (i) postergação da vigência do convênio, (ii) não conclusão total do objeto pactuado, (iii) consumo da quase totalidade dos recursos financeiros, (iv) incongruências nos lançamentos realizados no Sistema de Convênios (Siconv), (v) desaparecimento de três processos de pagamentos, e (vi) não conclusão da prestação de contas no prazo previsto; Considerando que, por intermédio do Ofício 42439/2020 (Peça 28), de 22/7/2020, o Incra teria esclarecido que o Processo no 54000.000703/2020-19, com todas as peças enviadas pelo Interacre, ainda estaria em análise pelo assegurador do aludido convênio, a despeito de o governo do Estado do Acre ter obtido a favorável liminar para suspender o prazo de envio da prestação de contas, tendo, com isso, mantido o convênio vigente até a respectiva solução judicial; Considerando que o Incra teria assinalado que, após 14/4/2019, o referido convênio teria entrado em prestação de contas automaticamente no Siconv e, assim, teria sido bloqueada qualquer alteração necessária no plano de trabalho para o ajuste de contas; Considerando, por outro lado, que o Incra teria alegado que o Convênio 738380/2010 estaria vinculado à unidade extinta da administração pública, sendo identificada no sistema como "20129 - SEC.ESPEC.DEAGRIC.FAMIL.EDO DESENV.AGRARIO", e isso impediria a atualização no Siconv para registrar o encerramento da execução e da prestação de contas; Considerando que, dessa maneira, o Incra teria esclarecido que subsistiria a necessidade da sub-rogação do aludido convênio no Siconv à unidade gestora do Incra, com o apoio do Ministério da Economia por meio da Secretaria de Planejamento, para que pudesse fazer a gestão do convênio no sistema e, assim, dar o encaminhamento às urgentes demandas inerentes ao processo; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica destacou não subsistir a necessidade de o TCU adotar nenhuma medida no presente momento, já que o Incra teria conhecimento da situação no âmbito do Convênio 738380/2010 e estaria a adotar as medidas pertinentes para o saneamento das falhas, estando prejudicada a apreciação de mérito da presente representação; Considerando, por outro ângulo, que a fiscalização sobre a aplicação dos aludidos recursos federais figuraria como atribuição primária das entidades repassadoras, devendo esgotar as medidas administrativas cabíveis e, se necessário, instaurar os respectivos processos de tomadas de contas especial a serem posteriormente julgados pelo TCU; Considerando, enfim, que não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, no presente momento, podendo ser diferida a sua atuação para o eventual momento futuro, diante das providências a serem tomadas pelo Incra no sentido de concluir a análise da prestação de contas dos recursos repassados ao Interacre, sem prejuízo de já promover a efetiva reparação do eventual dano causado ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 015.976/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ismael dos Santos Machado, como Presidente do Instituto de Terras do Acre - Interacre. 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4 Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante e ao Ministério da Economia, para ciência, além do correspondente envio ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para ciência e adoção das eventuais providências cabíveis, já que cabe primariamente à entidade repassadora analisar a execução do Convênio 738380/2010 e, diante de alguma irregularidade, proceder às medidas para a regularização do ajuste, sem prejuízo da eventual instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, devendo o Incra informar o TCU sobre a regularidade, ou não, e a economicidade, ou não, do aludido ajuste e sobre o efetivo resultado das providências porventura adotadas, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação; e 1.7.2. arquivar o presente processo.